Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO.
1. Autor diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O plano de saúde recusou a recomendação de tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese.
2. A operadora do plano de saúde pode, na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser privado de submeter-se ao método terapêutico mais adequado e disponível.
3. O relatório médico acostados aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais.
4. Agravo provido para conceder a tutela de urgência.